Tribunal: STF
Processo: RE 387677
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI CORREÇÃO MONETÁRIA – UFIR – LEI 8.383/91 – CONSTITUCIONALIDADE – Consoante precedentes das Turmas, a instituição da UFIR como índice de correção monetária relativa aos tributos federais não representa ofensa à Carta da República - Recursos Extraordinários nº 195.599/RS, relator ministro Ilmar Galvão, DJ de 7 de fevereiro de 1997, e nº 225.573, relator ministro Carlos Velloso, DJ de 4 de dezembro de 1998.